Tribunal: TJDFT
Processo: 0034439-89.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. RETENÇÃO DE AUTOS PELO ADVOGADO. CULPA. ERRO NA ESCOLHA OU NA FISCALIZAÇÃO DO PATRONO ESCOLHIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. VALOR. RAZOÁVEL. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação. Preliminar afastada.
2. Conforme o princípio da congruência, o juiz deve decidir somente o requerido pelas partes. Artigo 492 do Código de Processo Civil.
2.1. No caso dos autos não ocorreu julgamento ultra petita, pois o Juízo de origem somente reconheceu que os imóveis foram construídos em área pública, sem licença ou alvará de construção, sendo cabível a demolição dos imóveis. Preliminar rejeitada.
3. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabido o pedido de proteção possessória.
4. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura.
4.1. As obras observadas pelo Código supracitado só podem ser iniciadas com a obtenção do licenciamento da Administração Regional.
4.2. A construção feita em área pública e sem o devido alvará de construção legitima a atuação da Administração, podendo pode ser demolida de forma imediata; em razão do atributo de autoexecutoriedade do ato administrativo.
4.3. Na hipótese dos autos, não dispondo os apelantes de posse na área litigiosa, tem-se que a atividade fiscalizatória com o fito de coibir ocupação irregular fundamentou-se na mera aplicação do Direito pelo Poder Público, no exercício do Poder de Polícia.
5. Inequívoca a abusividade e a má-fé do advogado que reteve os autos por dois anos impedindo o prosseguimento do feito.
5.1. Embora não seja possível afirmar que os autores atuaram com o advogado para retenção do processo, não se pode afastar a culpa deles, seja decorrente da má escolha do patrono ou da falta de vigilância e fiscalização das atividades desempenhadas por ele, porquanto ele representava os interesses dos autores judicialmente. Multa por litigância de má-fé aplicada.
6. Considerando a gravidade da conduta do patrono que retém os autos por dois anos, deve ser mantido o valor fixado.
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.